Tribunal: STJ
Processo: 0389125-72.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 31725 - DF(2025/0389125-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DORALICE MEISTER - PR053185
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
OU TERATOLOGIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
conforme disposto no
o, II, da
e na Súmula 267 do
art. 5
Lei no 12.016/2009
STF.
2. As decisões impugnadas não configuram ilegalidade ou teratologia, pois
estão fundamentadas em normas vigentes e jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
3. A aplicação de multa em embargos de declaração protelatórios,
especialmente em casos de segundos embargos com caráter manifestamente
infringente, está em conformidade com o
§§ 2o e 3o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
4. O pedido de reconsideração não é espécie recursal prevista na legislação
processual civil brasileira, sendo manifestamente incabível contra decisão
colegiada.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
19 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54120579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/02/2026 16:05:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: b4af54be-a9bb-4eee-9543-1ed248660778

AgInt nos EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 31725 - DF (2025/0389125-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DORALICE MEISTER - PR053185
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
TERATOLOGIA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
conforme disposto no
o, II, da
e na Súmula 267 do STF.
art. 5
Lei no 12.016/2009
2. As decisões impugnadas não configuram ilegalidade ou teratologia, pois estão
fundamentadas em normas vigentes e jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A aplicação de multa em embargos de declaração protelatórios, especialmente
em casos de segundos embargos com caráter manifestamente infringente, está
em conformidade com o
§§ 2o e 3o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
4. O pedido de reconsideração não é espécie recursal prevista na legislação
processual civil brasileira, sendo manifestamente incabível contra decisão
colegiada.
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por este Relator, que
indeferiu liminarmente o mandado de segurança.
Em suas razões recursais, o ora agravante requer:

a) seja o presente Agravo Interno Regimental RECEBIDO e SUBMETIDO À
APRECIAÇÃO do DD. RELATOR MINISTRO RAUL ARAUJO para, caso
queira, exercer juízo de retratação (segundo o RI,
§ 6o e Artigo 1.021,§
art. 259,
5o do NCPC) referente à decisão Liminar (de Fls 160/163 e dos aclaratórios 212
/214; CASO CONTRÁRIO em vista da CONVERSÃO (Fls. 249) dos Embargos
de Declaração (de Fls. 168/209) em Agravo Interno (artigo 259 - do Regimento
Interno desta corte), e concedido prazo para complementação da razões
recursais, seja intimada a parte contrária para manifestação no prazo de 15
dias, após o que seja o presente recurso enviado para julgamento pelo órgão
colegiado, conforme prevê o artigo 259 do regimento Interno desta corte;
Documento eletrônico VDA52642743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: ba4cd6ea-0ad3-4469-9d7a-ea90ae418da5

b) na inocorrência/ou ocorrência da retratação pelo DD. Senhor Ministro
Relator seja na sequência o presente recurso submetido ao Colegiado na forma
do Regimento Interno/STJ, para que seja recebido conhecido e DADO TOTAL
PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO REGIMENTAL,
declarando-lhe a tempestividade e do referido Mandado de Segurança, e como
consequência (COM TOTAL DEFERIMENTO no que se pede):
b1. seja revista a decisão Liminar (de Fls 160/163 e dos Embargos
Declaratorios 212/214) e proferida nova, POSTO QUE ESTA INDEFERIRU
liminarmente o Mandado de Segurança (em pauta), NO QUE SEJA VISTO que
ateve -se somente às multas impostas ao direito de recorrer do agravante,
ignorando que são dois os pedidos em Liminar de Tutela antecipada no referido
mandamus – cujo outro pedido principal é ponto nuclear e a decisão agravada
não enfrentou – posto que QUE TRATA DE DIREITO PROCESSUAL E
CONSTITUCIONAL da parte - quanto ao contraditório e ampla defesa em
relação a PEDIDO DE NOVA PERICIA apoiado em ACÓRDÃO
PRECEDENTE, PARADIGMA E DIVERGENTE demonstrados – o que não
atendido ACARRETOU novo CERCEAMENTO DE DEFESA e TERATOLOGIA
a ser sanada, pois é contra o agravante e ainda acarreta NOVO error in
procedendo e OFENSA À ORDEM PÚBLICA – TENDO SIDO O AGRAVANTE
CONDENADO POR FALTA DE PROVAS - EM SIDO JULGADA
DEFICIENTE e INSUFICIENTE A PERÍCIA SOBRE AS IMAGENS
(REFERIDAS ABAIXO) e ignorado o pedido de nova perícia feita no Recurso
Apelatório – CUJA SITUAÇÃO IGNORADA pelo Ministro RELATOR MOURA
RIBEIRO e TERCEIRA TURMA RECURSAL nos autos do AREsp 2651323/PR
(2024/0191388-9) referido e ora IGNORADO neste mandamus pelo Ministro
reator RAUL ARAUJO;
b2. sejam ANULADOS OS JULGADOS desta corte (do STJ) no mandamus e
no
(2024/0191388-9) supra referido, e julgados a quo - e
AREsp 2651323/PR
determinada a cassação das decisões (Sentença/Acórdãos) por este colegiado
desta r. Egrégia Corte, para o fim de que seja determinado o RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA
sobre as imagens (autos de primeiro grau do movimento 15.3 de autos no
0008115-62.2018.8.16.0194
ao
Sistema
Eletrônico
Projudi
/Pr.)
e
determinando-se novo julgamento, assim atendendo ao ACÓRDÃO
PRECEDENTE já fixado, bem como ao ACÓRDÃO PARADIGMA também
desta corte, e Acórdão DIVERGENTE DO TJMS, sanando o “ERROR IN
PROCEDENDO e a TERATOLOGIA - havida em relação a MATÉRIA DE
DIREITO” ocorrida na decisão ora atacada (como no ACORDÃO
COMBATIDO do TJPR de Fls.948/954 do AREsp referido), o que doutro modo
último clama-se pelo seguimento do extremo recursal - Recurso Extraordinário
e devida concessão de prazo para adequação, e o afastamento das multas
contra o direito de recorrer (art. 1.021 §5,
§ 5o); e ainda,
art. 259,
c. acaso verificada a necessidade, seja procedida à uniformização da
jurisprudência paranaense (cujo ACÓRDÃO COMBATIDO - do TJPR) para
com o PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL desta corte visto, como ACÓRDÃO
PARADIGMA também desta Corte; bem como para com o ACÓRDÃO
DIVERGENTE visto do TJMS.
d. acaso permaneça ainda o entendimento no estado em que se encontra,
SEJA VISTO que EXISTE gratuidade concedida - DEVENDO ser fastado o
empecilho ao direito de recorrer quanto ao afastamento da gratuidade de
justiça, uma vez que isto não é previsto nos artigos 1.021, § 5o do Novo Código
de Processo Civil e sequer ao artigo 259, § 2o do Regimento Interno desta corte
– o Superior Tribunal de justiça – mas sim estipulam tais dispositivos que
devem as multas serem pagas ao final, acaso persistirem, devendo ser deferido
e afastado tal obstáculo e convertido o RE e/ou ARESP em recurso
extraordinário/ou concedido prazo para conversão e complementação e após
ser enviado o extremo recursal ao Supremo Tribunal Federal;
e. requer seja a defesa da parte intimada de todos os atos processuais
conforme
§ 5o, sob pena de nulidade.
art. 272,
Documento eletrônico VDA52642743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: ba4cd6ea-0ad3-4469-9d7a-ea90ae418da5

É o relatório.
VOTO
O mandado de segurança é ação constitucional voltada para a proteção de direito
líquido e certo do próprio impetrante contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou de
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF,
o, LXIX), não
art. 5
podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal.
Por essa razão, o
o, II, da antiga Lei do Mandado de Segurança (
art. 5
Lei 1.533/51)
dispunha que "não se dará mandado de segurança quando se tratar de despacho ou decisão
judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado por via de
". Também a atual Lei do Mandado de Segurança (
, em seu
o, II,
correição
Lei 12.016/2009)
art. 5
disciplina que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da
". Além disso, a
estabelece que "
qual caiba recurso com efeito suspensivo
Súmula 267/STF
não
".
cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
Fora das circunstâncias normais, entretanto, a doutrina e a jurisprudência majoritárias
admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às
seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; b) para
imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; c) decisão judicial manifestamente
ilegal ou teratológica; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.
No caso em exame, conforme delineado na decisão ora hostilizada, os atos judiciais
impugnados via
, os quais concluíram pelo não conhecimento do recurso especial, pela
mandamus
aplicação e majoração da multa em sede de embargos de declaratórios, nos termos do
§§
art. 1.026,
2o e 3o, do CPC, e pelo não cabimento de pedido de reconsideração, não podem ser considerados
ilegais, tampouco teratológicos, sobretudo porque embasados em normas vigentes e em
jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, rejeita embargos de
declaração quando não configurados nenhum dos vícios de que trata o
do CPC de 2015,
art. 1.022
bem assim aplica a multa prevista
§§ 2o e 3o, do
sempre que caracterizado o
art. 1.026,
CPC/2015,
caráter protelatório do recurso, principalmente em se tratando de segundos declaratórios, como
ocorre no caso em apreço, os quais se limitam a reproduzir alegações contidas nos primeiros
embargos, com manifesto propósito infringente.
Nessa linha de intelecção, cita-se o seguinte julgado desta Corte Superior:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES IMPETRADAS.
RECURSO INTERPOSTO EM FORMA FÍSICA. REGULAMENTAÇÃO DO
RECEBIMENTO
ELETRÔNICO
DE
PETIÇÕES
EM
VIGOR.
INTEMPESTIVIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
Documento eletrônico VDA52642743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: ba4cd6ea-0ad3-4469-9d7a-ea90ae418da5

1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem, excepcionalmente, o
manejo do mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses:
a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial
contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso
desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por
decisão judicial.
2. Protocolado em forma física, quando já estavam em pleno vigor as normas
que regulavam o processo eletrônico, somente sendo apresentado na forma
eletrônica após o prazo, o recurso é intempestivo.
3. Não há ilegalidade ou teratologia na decisão que rejeita o recurso
intempestivo, nem naquelas que rejeitam embargos de declaração que tentam
rediscutir a matéria, tampouco na fixação da multa por embargos de
O mesmo se diga da decisão que nega seguimento ao
declaração protelatórios.
recurso extraordinário pelo não recolhimento da multa.
4. Segurança denegada.
(MS 22.689/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado
CORTE ESPECIAL
em
DJe
20/11/2017,
21/02/2018)

Ademais, ao ora impetrante caberia ter interposto recurso contra a decisão que,
segundo alega, determinou o recolhimento da multa como condição de procedibilidade, e não mero
pedido de reconsideração, que nem sequer se trata de espécie recursal prevista na legislação
processual civil brasileira.
Desse modo, havendo recurso cabível para impugnar tal questão, incide, na espécie, a
referida
o que torna inadmissível a presente impetração.
Súmula 267/STF,
A propósito:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL
SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA
ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DOS
PARTICULARES DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.
1. O writ manejado na origem buscou atacar decisão judicial contra a qual é
cabível recurso próprio, incidindo, no presente caso, a Súmula 267 do STF,
segundo a qual, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível
de recurso ou correição.
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.
(AgInt no MS 26.047/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
16/12/2020,
18/12/2020)

PETIÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO. MULTA.
§ 2o DO CPC. NÃO RECOLHIMENTO.
ART. 557,
1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de
reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e
regimental.
2. O recolhimento da multa imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC
art. 557,
revela-se como requisito de admissibilidade da impugnação recursal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA52642743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: ba4cd6ea-0ad3-4469-9d7a-ea90ae418da5

3. Deixando o recorrente de efetuar o pagamento da multa aplicada, ausente o
cumprimento do requisito de admissibilidade recursal estatuído no parágrafo 2o
do artigo 557 do Código de Processo Civil, fato que inviabiliza o conhecimento
da presente insurgência recursal.
4. Petição não conhecida.
(RCD no AgRg nos EDcl no
Relator Ministro LUIS
AREsp 727.565/RJ,
FELIPE SALOMÃO,
, DJe de
QUARTA TURMA
17/12/2015)

Assim, considerando o contexto do processo, entende-se que a autoridade apontada
como coatora agiu dentro dos limites impostos pela lei, não havendo, pois, falar em
excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do presente mandado de segurança.
Diante do exposto, não tendo o agravante conseguido infirmar os fundamentos da
decisão ora agravada, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52642743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/12/2025 21:29:11
Código de Controle do Documento: ba4cd6ea-0ad3-4469-9d7a-ea90ae418da5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EDcl no MS 31.725 / DF
Número Registro: 2025/0389125-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081156220188160194 81156220188160194
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADO
: DORALICE MEISTER - PR053185
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO MEISTER VIEIRA SANTOS
ADVOGADO : DORALICE MEISTER - PR053185
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Documento eletrônico VDA54053985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:01
Código de Controle do Documento: 781eae96-3304-428c-9d5d-71a476787d95

Campbell Marques e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:01
Código de Controle do Documento: 781eae96-3304-428c-9d5d-71a476787d95